Tribunal: STF
Processo: Rcl 71078
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Midway S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e Lojas Riachuelo S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100287-22.2019.5.01.0011), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e, ainda, negado vigência à Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. No presente caso, a decisão que se pretende ver cassada é o v. acórdão prolatado pela 6ª Turma, do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da ação trabalhista nº. 0100287-22.2019.5.01.0011, que reformou a sentença e declarou o enquadramento da reclamante na categoria dos financiários, determinou a retificação da CTPS e condenou as reclamadas solidariamente ao pagamento das diferenças salariais e benefícios previstos nas normas coletivas juntadas com a inicial naqueles autos, bem como a decisão do C. TST que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas rés sob o fundamento que não obtiveram êxito em desconstituir os fundamentos do despacho agravado. Explique-se: 



    2. Na ação trabalhista em comento, a reclamante pleiteou o enquadramento na categoria dos financiários, alegando que a relação triangular havida entre as partes era ilegal, visto que houve terceirização ilícita, bem como pleiteou o pagamento das verbas previstas nas Convenções Coletivas dos financiários.



    3. A ação foi julgada procedente em parte, tendo o juízo de primeira instância deferido o pagamento de horas extras decorrentes da supressão do intervalo intrajornada nos domingos trabalhados e indenização por danos morais, julgando improcedentes os pedidos relacionados ao enquadramento sindical.



    4. A E. 6ª Turma do E. TRT da 1ª Região reformou a sentença, sob o entendimento de impossibilidade da terceirização em atividade-fim, senão vejamos:



    [...]



    5. Importante pontuar, que desta decisão as autoras interpuseram Recurso de Revista, que teve seu seguimento denegado, razão pela qual posteriormente interpôs Agravo de Instrumento, que foi novamente denegado seguimento em decisão monocrática, e, posteriormente, Agravo Interno, revivendo a decisão vinculante por este E. STF proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331, do TST, encontrando-se pendente de julgamento.



    6. Diante disso, como se verá nos tópicos seguintes, ao assim definir, o E. TRT da 1ª Região e o C. Tribunal Superior do Trabalho não observaram a decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, bem como não aplicou corretamente a decisão vinculante proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST, o que autoriza o acolhimento da reclamação com fulcro no artigo 988, III e §5º, II, do CPC, artigo 6º, I, ‘g’, e 156 a 162, do Regimento Interno, do STF, artigo e 102, I, ‘l’, da Constituição Federal.



    [...]



    15. É certo, assim, que a decisão do C. Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº. 324 e sua cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade.



    [...]



    17. Desse modo, imperiosa a procedência da presente Reclamação para que o acórdão reclamado seja cassado e o E. Tribunal a quo seja instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte.”



    Ao final, requerem “que a reclamação seja julgada procedente, cassando-se definitivamente a v. decisão/acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, eis que viola a Súmula Vinculante nº. 10 e a decisão proferida pelo E. STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324, ou, alternativamente; (iv) A determinação de imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente, nos termos do artigo 162 do RISTF; [...] e (vi) acolhidos quaisquer dos pedidos acima, seja condenado o reclamado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na presente hipótese, sem razão a parte Reclamante. 



    Na sentença, foi julgado improcedente o pedido de “enquadramento da autora como financária, bem como aqueles que daí decorrem”, com os seguintes fundamentos (eDoc 10, fls. 120-121):



    “A autora afirma que as rés integram grupo econômico e requer o seu enquadramento como financiária, alegando que a 1.º ré ‘equipara os produtos financeiros a qualquer outro produto disponibilizado em suas lojas’ e que o crediário traz à 1.º reclamada lucros muito maiores do que o comércio varejista. Sustenta ter sido admitida pela 1.º ré em 02/10/2014 e que o contrato de trabalho foi encerrado em 23/06/2017, quando a reclamante exercia a função de Líder de Atendimento. Afirma que era responsável pela venda de cartões de crédito (bandeiras Visa e Mastercard), empréstimos e seguros, inserindo as propostas em sistemas informatizados e analisando a documentação correlata. 



    Em sua defesa, as rés alegam que a autora foi contratada para exercer atribuições que não estão ligadas à principal finalidade da 2.º ré, a qual não teria se beneficiado dos serviços prestados pela reclamante. 



    [...]



    É fato notório que a 1.º reclamada é empresa que atua na venda de artigos de vestuário no varejo. Nessa ordem de ideias, não se pode entender que a 1.º ré esteja enquadrada na categoria econômica de financeira, na medida em que a atividade preponderante da empregadora é o comércio varejista. Deveras, não há prova nos autos de que a 1.º ré faça parte do Sistema Financeiro Nacional, como instituição financeira, não estando autorizada a atuar nessa condição, seja como banco, seja como empresa de financiamento, crédito ou investimento, e não está sob a fiscalização do Banco Central. 



    [...]



    Ademais, tampouco existem prova nos autos de que a autora laborava com movimentação bancária ou mesmo com a análise de crédito. De fato, embora a autora afirme em seu depoimento pessoal que poderia realizar a mesma aprovação que era feita pela mesa de crédito, tal informação não encontra respaldo no depoimento da testemunha ouvida a rogo da reclamante, que informa que a maioria das propostas era encaminhada para a mesa de crédito e que o sistema poderia aprovar ou reprovar as propostas. 



    [...]



    Ademais, ainda que se considere a atividade coordenada entre as empresas e a existência de grupo econômico conforme já analisado no tópico anterior, não se aplica a teoria do empregador único para fins de enquadramento sindical porque cada empregado seguirá o sindicato representante da atividade principal da sua empregadora, ou seja, no caso dos autos a reclamante é empregada da Lojas Riachuelo, cuja atividade é o comércio de vestuário, sendo assim conhecida no mercado. O fato (não comprovado) de que aufira maiores lucros através do financiamento de seus produtos não altera tal característica do sistema sindical brasileiro. “



     O TRT-1 deu provimento ao Recurso Ordinário interposto pela ora Beneficiária, no ponto, aos seguintes fundamentos (eDoc. 11, fls. 45-51):



    “Ao afirmar que vendem produtos e serviços advindos de outra empresa, as recorrentes admitem que o serviço objeto é o financiamento, sendo certo que o oferecimento de produtos financeiros como empréstimo e cartão, é atividade financiária. 



    Ou seja, restou demonstrado que a autora atuava como financiária em favor das rés. Por conseguinte, em razão ao tipo de trabalho executado pela empregada, seu enquadramento legal e sindical se faz de acordo com a atividade do empregador, na forma do artigo 511, parágrafo 1º, da CLT. 



    [...]



    Frise-se que, sendo integrante do mesmo grupo econômico, o 2º reclamado sequer possuir loja própria para comercializar seus produtos, restando claro que se aproveita do espaço, clientela e empregados do 1º réu para intermediação e aplicação de recursos financeiros, em princípio, estranhos à atividade fim do primeiro reclamado. 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso da reclamante para declarar seu enquadramento como financiária, com a retificação de sua CTPS, e condenar as reclamadas, solidariamente no pagamento das diferenças salariais e benefícios previstos nas normas coletivas juntadas com a inicial, conforme postulado no id. 4727dca - Pág. 21 e apuração em liquidação de sentença.”



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, apenas decidiu sobre o enquadramento da ora Beneficiária como financiária, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente